Tribunal: TJSP
Processo: 1006820-33.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA – Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pelos autores – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça - Astreintes bem fixadas, em conformidade com os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA – Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pelos autores – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça - Astreintes bem fixadas, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Possibilitado o direito de retorno da instituição financeira em face da construtora – Honorários fixados por equidade - Recurso provido em parte.